Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-81.2023.8.11.0046
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001130-81.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 468.333.901-34 (RECORRENTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), COMODORO - PREVI - CNPJ: 04.644.976/0001-58 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. PERDAS E DANOS POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PLEITO INSUBSISTENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que a parte autora pretende a condenação da Administração Pública ao ressarcimento dos valores despendidos para contratação de advogado e, ainda, danos morais pela suposta negligência do ente.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento segundo o qual
“[o]s honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.870.211/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022).

3.
Inexiste nos autos qualquer demonstração de situação que seja capaz de ingressar nos direitos da personalidade. Danos morais não configurados.

4.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença e condenação das partes recorridas em danos materiais, para ressarcir os valores gastos com a contratação de advogado, e
danos
morais por negligência da Administração Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso
.

Dispensa de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001130-81.2023.8.11.0046

Polo Ativo

SIDNEI DE OLIVEIRA

Polo Passivo

COMODORO - PREVI e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na responsabilidade do Município de Comodoro de arcar com os honorários advocatícios contratuais referentes à contratação de advogado para alegada distribuição de ação visando o pagamento de proventos oriundos de aposentadoria e, ainda, se há dano moral indenizável.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Em breve síntese, relata a parte reclamante que requereu sua aposentadoria por tempo de contribuição. No dia 14/04/2020, foi concedido o benefício, sendo que a autarquia municipal começou a pagar o benefício no valor de R$ 2.796,13. Entretanto, a autora entendia que deveria receber a quantia de R$ 4.444,80, razão pela qual procurou advogado para tentar rever a situação.

Fora realizada uma revisão do benefício concedida a parte autora, onde a parte demandada a reconheceu que os pagamentos realizados estavam incorretos. Assim, a requerida corrigiu o valor pago a título de benefício, conforme solicitado pelo patrono alhures, efetuou o pagamento dos valores atrasados, que chegou à quantia de R$ 23.212,75 (vinte e três mil, duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos).

Entretanto, a parte autora aduz que para receber o pagamento dos valores atrasados, precisou arcar com honorários advocatícios no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Ante o exposto, requer a parte requerente indenização por danos materiais e morais que alega ter sofrido.

[...]

De início, entendo como improcedente o pedido de danos materiais, uma vez que, trata-se na verdade, de pedido de pagamento de horários advocatícios, os quais são excluídos no âmbito dos Juizados Especiais.

[...]

Na hipótese, deixando a Autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, qual seja, de que deveria ser compensada por eventuais danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido.

[...]

Ou seja, é flagrante que a parte autora descurou-se do ônus que lhe competia, consoante o que prevê o artigo 373, I, do NCPC, restando consequentemente inverossímeis as suas alegações face à fragilidade documental posta para análise deste juízo.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial.

Não vinga a pretensão. Explico.

Narra a parte autora, ora recorrente, que necessitou despender R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para a contratação de advogado com o intuito de receber valores devidos a título de aposentadoria, pois estariam sendo pagos a menor.

A constituição de advogado para elaboração de procedimento administrativo ou notificação extrajudicial adentra em faculdade da parte e, como tal, a rigor, não pode ser considerada como dano material indenizável, notadamente quando as partes notificadas não participaram da escolha do profissional e dos valores envolvidos.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento sobre o tema, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão manifesta-se de forma expressa sobre o tema em julgamento, afirmando a inexistência de previsão obrigacional em cláusula do contrato firmado entre as partes.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3
. A jurisprudência do STJ orienta que "[o]s honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. 'A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)' (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019)" (AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

3.1. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.870.211/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). (g.n.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019).

2. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.516/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020).

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEMANDA ANTERIOR NA QUAL HOUVE A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO COM FUNDAMENTO NO ART. 338, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ENDOPROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. GASTO EXTRAPROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Ação de cobrança, ajuizada em 29/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/6/2022 e concluso ao gabinete em 31/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se os honorários advocatícios contratuais devem ser incluídos no cálculo das despesas processuais, quando há substituição de parte ilegítima do polo passivo, com fulcro no art. 338, parágrafo único, do CPC/15.

3. Os arts. 84 e 85 do CPC/15 (art. 20 do CPC/73), ao tratar do custo do processo, imputou ao vencido, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, a responsabilidade final pelo pagamento dos gastos endoprocessuais, ou seja, aqueles necessários à formação, desenvolvimento e extinção do processo.

4. Os gastos extraprocessuais - aqueles realizados fora do processo -, ainda que assumidos em razão dele, não se incluem no conceito de despesas previsto no art. 84 do CPC/15.

5. Precedentes desta Corte a concluir que: "cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado" (EREsp n. 1.507.864/RS, Corte Especial, julgado em 20/4/2016, DJe de 11/5/2016).

6. Transposição da ratio decidendi à hipótese de substituição de parte ilegítima do polo passivo, com fundamento no art. 338, caput e parágrafo único, do CPC/15. Desse modo, a consequência de sua exclusão processual é o reembolso de eventuais despesas endoprocessuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados, excepcionalmente, abaixo do percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC/15,
sendo indevido o ressarcimento adicional dos honorários advocatícios contratuais que o recorrente desembolsou para apresentação de defesa, porquanto se trata de despesa extraprocessual de responsabilidade exclusiva da parte contratante
.

7. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 2.060.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023)

Além disso, não há nestes autos indicação de processo judicial, tampouco, em breve consulta ao sistema PJe, verifica-se a distribuição de ação judicial contra as partes recorridas em que se discute erro no pagamento de aposentadoria. Pelos documentos acostados à inicial, a atuação do advogado ficou adstrita à notificação enviada ao diretor executivo do Comodoro Previ, ou seja, na seara extrajudicial.

Por mais de uma faceta, é inviável a condenação em ressarcimento dos valores pactuados a título de honorários advocatícios contratuais.

De igual forma, ausente qualquer situação que seja capaz de ingressar nos direitos da personalidade. Inclusive, o fundamento para o pedido de condenação em danos morais decorre da suposta negligência da Administração Pública quanto aos repasses da aposentadoria (responsabilidade civil por ato omissivo – subjetiva), o que foi resolvido na via administrativa, conforme indicado pela própria parte recorrente.

No quadro probatório não está evidenciada circunstância além das raias do tolerável, sobretudo, porque houve a sua resolução administrativamente.

Na mesma intelecção:

APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — APOSENTADORIA — DEMORA NA CONCESSÃO — ONZE (11) MESES — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — ATO COMPLEXO — PRAZO NÃO EXCESSIVO PARA A REALIDADE BRASILEIRA — RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO NO PERÍODO.

Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por danos morais e materiais decorrentes da demora de onze (11) meses para a concessão de aposentadoria, já que esta é ato administrativo complexo, a não ser o referido prazo excessivo para a realidade brasileira, até porque a servidora continuou, durante o respectivo período, a receber a sua remuneração.

Recurso não provido.

(TJ-MT, N.U 0000971-25.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 26/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR- RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO – MÉRITO - APOSENTADORIA – DEMORA NA CONCESSÃO – 12 MESES E 18 DIAS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA - SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O Recurso Adesivo é espécie de recurso subordinado, contrapondo-se ao recurso independente, interposto regularmente no prazo legal previsto na Lei, de modo que suas características essenciais são: i) a interposição no prazo para resposta do recurso principal interposto pela parte Apelante; ii) a subordinação ao recurso independente; e iii) é cabível apenas nos casos de sucumbência recíproca, a fim de garantir, à parte que recorre adesivamente, o necessário interesse recursal. É o que dispõe o artigo 500 do CPC/73. Na hipótese, o Recurso de Apelação foi interposto, tempestivamente, em 14/9/2015 e a Apelação Adesiva somente em 5/2/2016, portanto, fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido. O descontentamento da autora em face da demora em conceder a aposentadoria não pode ser entendido como dano moral, pois não ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta do Estado e o suposto dano sofrido. Não havendo comprovação de que ocorreu demora injustificada no lapso temporal entre o pedido de aposentadoria e a concessão de aposentadoria, razão pela qual não há falar em desídia por parte da Administração Pública e, consequentemente, em dever de indenizar. No tocante aos danos materiais, não se pode olvidar que eles dependem de comprovação concreta da sua ocorrência. Dessa forma, considerando que a servidora permaneceu em atividade e foi devidamente remunerada, não há falar em dano material a ser ressarcido.

(TJ-MT, N.U 0003499-51.2010.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Essas as razões por que escorreita a conclusão dada na origem em consonância com o contexto dos fatos e provas.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95; art. 27, Lei n. 12.153/2009), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024